Tribunal: TJDFT
Processo: 0704310-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II, DO CPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO ANTES DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI AFASTADA PELO STF. IRRETROATIVIDADE DA NORMA EM SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS. DISTINÇÃO DO TEMA 1.326/STF. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de reexame de agravo de instrumento, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em face de suposta divergência com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.326.
2. O acórdão recorrido negou provimento ao agravo interposto contra decisão que indeferiu a aplicação do limite de Requisição de Pequeno Valor (RPV) estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/2020, em execução de título judicial transitado em julgado anteriormente à vigência da referida lei.
3. A questão em discussão consiste em analisar se a Lei Distrital no 6.618/2020, declarada constitucional pelo STF no RE 1.491.414, pode ser aplicada retroativamente em execução de título judicial transitado em julgado antes de sua vigência, à luz do entendimento firmado no Tema 792 de repercussão geral do STF.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.491.414, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, afastando vício de iniciativa por ausência de reserva ao chefe do Poder Executivo. Contudo, o STF assentou no Tema 792 que leis disciplinadoras do regime de precatórios possuem natureza híbrida (material e processual) e não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas anteriormente à sua vigência.
5. Consoante RE 1.397.180 AgR, o STF reiterou a inaplicabilidade do novo limite de RPV fixado pela Lei Distrital no 6.618/2020 a execuções com títulos transitados em julgado sob a égide da legislação anterior.
6. Assim, a Lei Distrital no 6.618/2020, embora constitucional, não pode ser aplicada retroativamente, preservando-se o direito já consolidado em favor do credor, conforme o entendimento firmado pelo STF no Tema 792.
7. Não há afronta ao entendimento firmado pelo STF no Tema 1.326, uma vez que a situação dos autos apresenta distinção em relação ao paradigma.
8. Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.